Tribunal: TJMT
Processo: 0023670-44.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0023670-44.2012.811.0041
Recorrente: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
Recorrida: AMANDA REBESON PINTO
Recurso Especial na Apelação Cível no 0023670-44.2012.811.0041
Recorrente: VIAÇÃO XAVANTE LTDA
Recorrida: AMANDA REBESON PINTO
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 0023670-44.2012.811.0041
Trata-se de recurso especial (id. 75215971) interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, deu parcial provimento ao apelo da recorrente (Viação Xavante) e deu provimento ao apelo da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 57404975):
“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO QUATRO VEÍCULOS – LAUDO QUE INDICA O ÔNIBUS CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO DA 2a APELANTE COMO CAUSADOR DO ACIDENTE – ÓBITO DO FILHO DA AUTORA QUE CONDUZIA VEÍCULO DE MENOR PORTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO DA EMPRESA DE ÔNIBUS – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DE FORMA DIRETA E SOLIDÁRIA – CABIMENTO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ABATIMENTO – SÚMULA N.o 246 DO STJ – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – QUANTUM ARBITRADO – ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – PENSÃO VITALÍCIA A AUTORA, GENITORA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – REGRA DE ORDEM PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 3o APELO CONHECIDO E PROVIDO.
Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus por acidente ocorrido no interior do veículo, desde que não afastada a responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
Na ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
O valor recebido pelo autor a título de seguro obrigatório DPVAT deverá ser abatido do total da condenação, na forma da Súmula n. 246 do STJ.
Está comprovada a ocorrência do dano moral se a vítima sofreu ferimentos, do que decorreram sérias e irreversíveis lesões.
“Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC). [...]” (TJ-MT - AC: 00079732620148110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)”.
A constituição de capital tem amparo legal no art. 533 do CPC e Súmula no 313 do STJ, tendo como objetivo assegurar o futuro adimplemento do encargo imputado ao causador da lesão e responsável pela indenização. (RAC n° 0023670-44.2012.811.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 09/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 71527483.
A recorrente alega em suas razões recursais violação ao art. 944, do CC e art. 8°, do CPC, ao fundamento de que o valor arbitrado a título de dano moral é desproporcional/exorbitante e que a fixação do “quantum” não observou os critérios de moderação e razoabilidade, pelo que almeja a reforma da decisão nesse sentido.
Pedido de efeito suspensivo (antecipação dos efeitos da tutela recursal – efeito ativo) não foi conhecido, conforme decisão no id. 75665996.
Recurso tempestivo (id. 75597465). Pedido de justiça gratuita indeferido (id. 82759975). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 83938464. Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 79549995).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação aos arts. 944, do CC e 8° do CPC, demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, em especial diante da simples alegação de que houve fixação desproporcional e excessiva no que atine ao “quantum” indenizatório.
A recorrente entende que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixados a título de dano moral mostra-se exacerbado e desproporcional, o que enseja o pedido de reforma.
Afere-se que quando do julgamento, o órgão fracionário deste Sodalício assim se manifestou a respeito:
“(...) doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, sem olvidar a supracitada finalidade da condenação de punir o causador do dano de forma a desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.
No caso dos autos, é preciso levar em conta a intensidade da ofensa sofrida pela parte autora, que sofreu a perda de um filho.
Assim, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida, tenho que se deva confirmar o valor fixado para a referida indenização na sentença apelada, isto é, R$100.000,00 (cem mil reais), montante que se me afigura justo e razoável para compensar os danos morais sofridos pela parte autora”. (grifei).
Alterar o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal demanda o necessário reexame de premissas fático-probatórias. Ademais, tem-se que valor fixado a titulo de dano moral não se revela exacerbado a ponto de ensejar a revisão por parte da Corte Superior. A propósito, nesse sentido, confira-se:
“ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO. VALORES FIXADOS DE INDENIZAÇÃO. ART. 944, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. REVISÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Tribunal de origem, ao manter o valor de indenização fixado na sentença, considerou, mediante a análise dos documentos dos autos, que a autora sofreu abalo com a repercussão do dano, bem como levou em conta a amplitude da lesão e as condições econômicas das partes. 3. A revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. A verificação quanto à extensão do dano, a fim de fixar o valor a ser pago a título indenizatório, nos termos do art. 944 do Código Civil e seu parágrafo único, exige a reapreciação do conjunto probatório existente nos autos, pratica vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Recurso especial não conhecido. (REsp 1243666/AM, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011)” (grifei).
“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. MÁ CONSERVAÇÃO. CULPA DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO E RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. RESPONSABILIDADE DO DNIT. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. 2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal a quo, ao fixar o valor da compensação por danos morais em R$ 80.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos agravados, o fez em patamar irrisório, distanciando-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Majoração da verba indenizatória para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - dividido de forma igualitária para os recorridos -, montante reputado adequado para o presente caso, uma vez que este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação em até 500 (quinhentos) salários mínimos para a entidade familiar afetada por indenização decorrente de morte. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1895036/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. ARTS. 11, 489, II, § 1o, I, II, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALCOOLEMIA DA VÍTIMA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Em relação à alegação de ocorrência de omissão no acórdão recorrido em virtude da alcoolemia da vítima, verifica-se que a referida matéria não foi objeto de debate na origem, mesmo após a oposição dos embargos declaratórios, carecendo, no ponto, do imprescindível requisito do prequestionamento. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou excessivo. Na espécie, a Corte local, diante das peculiaridades fáticas do caso (morte de familiar em acidente de trânsito), reputou adequada a manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Assim, essa quantia não se afigura excessiva, o que torna inviável o recurso especial, no ponto, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1735786/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, ficando vedada a análise da referida questão pelo STJ (negativa de vigência aos arts. 944 do CC e 8° do CPC), por demandar o reexame do conjunto fático-probatório ante o teor da Súmula 07/STJ.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Recurso Especial na Apelação Cível no 0023670-44.2012.811.0041
Trata-se de recurso especial (id. 75569497) interposto por VIAÇÃO XAVANTE LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que parcial provimento ao seu recurso de apelação; negou provimento ao apelo da recorrente (Nobre Seguradora) e deu provimento ao apelo da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 57404975):
“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO QUATRO VEÍCULOS – LAUDO QUE INDICA O ÔNIBUS CONDUZIDO PELO FUNCIONÁRIO DA 2a APELANTE COMO CAUSADOR DO ACIDENTE – ÓBITO DO FILHO DA AUTORA QUE CONDUZIA VEÍCULO DE MENOR PORTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO DA EMPRESA DE ÔNIBUS – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DE FORMA DIRETA E SOLIDÁRIA – CABIMENTO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ABATIMENTO – SÚMULA N.o 246 DO STJ – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – QUANTUM ARBITRADO – ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – PENSÃO VITALÍCIA A AUTORA, GENITORA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – REGRA DE ORDEM PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 3o APELO CONHECIDO E PROVIDO.
Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus por acidente ocorrido no interior do veículo, desde que não afastada a responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
Na ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.
O valor recebido pelo autor a título de seguro obrigatório DPVAT deverá ser abatido do total da condenação, na forma da Súmula n. 246 do STJ.
Está comprovada a ocorrência do dano moral se a vítima sofreu ferimentos, do que decorreram sérias e irreversíveis lesões.
“Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC). [...]” (TJ-MT - AC: 00079732620148110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)”.
A constituição de capital tem amparo legal no art. 533 do CPC e Súmula no 313 do STJ, tendo como objetivo assegurar o futuro adimplemento do encargo imputado ao causador da lesão e responsável pela indenização. (RAC n° 0023670-44.2012.811.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 09/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 71527483.
A recorrente alega em suas razões recursais: (i) negativa de vigência aos arts. 533, § 2° e 805 e parágrafo único, do CPC ao argumento de que o acórdão impôs a “constituição de capital” como gênero e a modalidade da “inclusão em folha de pagamento” como espécie para cumprimento da obrigação. Justifica que deveria prevalecer a formar menos gravosa ao devedor; e (ii) negativa de vigência aos arts. 141 e 492, do CPC, ao argumento de que houve decisão “extra petita” ao conceder a pensão vitalícia.
Recurso tempestivo (id. 75597465). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 75605960. Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 78807979).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em suas razões a recorrente alega negativa de vigência aos arts. 533, § 2° e 805 e parágrafo único, do CPC ao argumento de que o acórdão impôs a “constituição de capital” como gênero e a modalidade da “inclusão em folha de pagamento” como espécie, para que haja o cumprimento da obrigação; o que contraria a que a execução se dê de forma menos gravosa ao devedor.
Ao decidir a questão, assim ponderou o órgão fracionário deste Sodalício:
“(...) quanto ao recurso adesivo apresentado pela 3a apelante, para que a haja constituição de capital a fim de assegurar o pagamento do pensionamento fixado, tenho que este merece acolhimento.
É assim por se tratar de regra de ordem pública, devendo a 2a apelante constituir capital a fim de assegurar o pagamento da pensão mensal fixada, como forma de viabilizar o cumprimento efetivo da obrigação, conforme prescreve o art. 533 do CPC:
“Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.
§ 1o O capital a que se refere o caput , representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação.
§ 2o O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou, a requerimento do executado, por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz.
§ 3o Se sobrevier modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação.
§ 4o A prestação alimentícia poderá ser fixada tomando por base o salário-mínimo.
§ 5o Finda a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas.”
O Superior Tribunal de Justiça já sumulou a questão em seu verbete de no 313, nestes termos:
“Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado.”
Assim sendo, tenho que a sentença deve sofrer adequação para determinar a constituição de capital pela empresa causadora do sinistro, com o fito de garantir o pagamento da pensão mensal vitalícia.
A propósito:
“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL E GRAVE LESÕES AOS DEMAIS PASSAGEIROS – RECURSO DO RÉU – CONDUTOR QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA DE DIREÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – PENSIONAMENTO MENSAL – PERÍODO DE CONVALESCÊNÇA – CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO INSS – POSSIBILIDADE – VITALICIEDADE – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA GARANTIA DO PAGAMENTO DO PENSIONAMENTO – CABIMENTO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE COBERTURA DE DANOS ESTÉTICOS – DESCABIMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL NA APÓLICE – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO SOBRE OS VALORES DA COBERTURA DA APÓLICE DE SEGURO – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – JUROS DE MORA DESDE O EVENO DANOSO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. [...]Nos termos da Súmula n. 313 do STJ, "Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado." [...] (Súmula n. 54 do STJ).” (TJ-MT - APL: 00014546420098110051 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 18/07/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/07/2018)
No mesmo sentido, colaciono aresto de minha relatoria:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS E MOTOCICLETA – CONDUTA ILÍCITA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA POR ATO DE SEU PREPOSTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – LESÃO PERMANENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE PENSIONAMENTO À VÍTIMA ATÉ OS SESSENTA E CINCO ANOS DE IDADE – INCLUSÃO DO 13o SALÁRIO E DAS FÉRIAS – POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – REGRA DE ORDEM PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – DANO MORAL E DANO ESTÉTICO CARACTERIZADOS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – INDENIZAÇÕES QUE DEVEM SER ABRANGIDAS PELO DANO DE NATUREZA CORPORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A constituição de capital tem amparo legal no art. 475-Q do CPC e Súmula no 313 do STJ, tendo como objetivo assegurar o futuro adimplemento do encargo imputado ao causador da lesão e responsável pela indenização.” (TJ-MT - APL: 00045867720088110015 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/01/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/02/2016)
[...]
(...) DOU PROVIMENTO ao apelo de AMANDA REBESON PINTO para determinar a constituição de capital para garantir o adimplemento do pensionamento fixado na sentença”. (grifei).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é possível determinar a constituição de capital como garantia. Com efeito, o § 2°, do art. 533 do CPC pressupõe execução definitiva (portanto, trânsito em julgado). A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE NO VALOR DA COMPENSAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PENSIONAMENTO PARA A COMPANHEIRA. CABIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL GARANTIDOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de compensação por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo-se às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Em se tratando de família de baixa renda, se presume a existência de ajuda mútua entre os integrantes da família, de modo que não é exigida prova material para a comprovação da dependência econômica em relação ao companheiro, para fins de obtenção de pensionamento mensal em virtude do falecimento deste. 4. A mera circunstância de ser a empresa ré concessionária de serviço público não a exime da constituição de capital garantidor, como forma de assegurar o cumprimento da obrigação (Súmula 313/STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1672059/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)” (grifei).
“A ordem de formação de capital era mesmo de rigor, eis que tal medida fora postulada pelo autor (fls. 24) e estava autorizada pelo artigo 533 do CPC: "Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão". Note-se que poderá a demandada, no entanto, conforme lhe faculta o § 2o daquele artigo requerer na execução que o Juiz autorize substituir a formação de capital por prestação de caução. Nesse contexto, no que tange à determinação pelo Tribunal origem de constituição de capital para assegurar o cumprimento da obrigação alimentar, está em perfeita conformidade com a jurisprudência desta Corte (Súmula 83/STJ), nos termos da Súmula 313 do STJ, que dispõe: "Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado". Ressalte-se, portanto, ser facultado ao juiz da causa substituir a determinação de constituição de capital assegurador do pagamento de pensão mensal pela inclusão dos beneficiários em folha de pagamento da empresa, cuja capacidade econômica deve ser aferida pelas instâncias ordinárias. Ademais, rever a conclusão do acórdão recorrido, a fim de afastar a constituição de capital como garantia de cumprimento do julgado em função da solvabilidade da empresa recorrente, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” (RECURSO ESPECIAL No 1909151/SP – Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE – monocrática, j. em 10/02/2021, publicada: 12/02/2021)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos arts. 533, § 2° e 805 e parágrafo único, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário. 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (grifei).
Pelas razões expostas, resta inviabilizada a admissão do recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
No caso o recurso não deve alcançar seguimento, pois na verdade a recorrente pretende provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
No tocante à suposta violação aos art. 141 e 492 do CPC, ao fundamento de que houve julgamento “extra petita” no acórdão hostilizado, convém salientar que nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi da Súmula 07/STJ.
Desse modo, para rever o entendimento adotado pela Câmara julgadora no sentido de que o julgamento ao aresto ora combatido ocorreu nos limites objetivos e subjetivos da lide, isto é, foi “extra” ou “ultra petita”, seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA O ELEMENTO SUBJETIVO APTO A CARACTERIZAR O ATO ÍMPROBO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. MULTA DEVIDA. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ‘não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita’ (STJ, AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/6/2013). 2. Nesse contexto, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem de não ocorrência de julgamento extra petita, no caso vertente, decorrente do fato de o Parquet, posteriormente ao ajuizamento da demanda, ter afirmado que a necessidade de contratação de serviço contábil era questão afeta à discricionariedade da Administração e que o Juízo a quo se utilizou de fundamento diverso na sentença demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. A propósito, vide: AgInt no REsp 1.628.455/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12/3/2018; AgInt no REsp 1.563.621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/8/2018; REsp 1.485.514/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2018; AgInt nos EDcl no REsp 1.546.432/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/4/2018; AgRg no REsp 1.450.470/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/10/2014. (...) 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1526023/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)”. (grifei).
Ademais, já assentado pela Corte Superior que “não se configura julgamento extra petita quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes. Precedentes” (AgInt no REsp 1795148/MT, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).
Há de se destacar ainda, que ao julgador ao determinar a constituição de capital como garantia, o fez entendendo a luz das circunstâncias da causa, de maneira que a alegação de suposta violação aos arts. 141 e 492 do CPC, para ensejar a revisão do entendimento firmado por este Sodalício, demandaria a necessária incursão nas premissas fático-probatórias dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o teor da Súmula 07 do STJ. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141, 489, 492 E 1.022. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA À SÚMULA. SUMULA N. 518. NÃO PROVIDO. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. (...) 2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 141, 489, 492 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça). (...) (AgInt no AREsp 1630025/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)” (grifei).
Portanto, fica obstado o seguimento do recurso quanto a alegada negativa de vigência aos arts. 141 e 492 do CPC. Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, com essas considerações, e com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, nego seguimento ao recurso especial, interposto por Nobre Seguradora do Brasil S/A (id. 75215971) e ao recurso especial, interposto por Viação Xavante Ltda, (id. 75569497).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça